Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-44.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURACI RUMEIRO - CPF: 202.551.601-00 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS EM ABERTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “ IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 93,16 (noventa e três reais e dezesseis centavos). 2. Aduz que era cliente da ré e no ano de 2015 atrasou o pagamento das faturas dos meses de janeiro, fevereiro, março, junho, e setembro, vindo a adimplir as referidas faturas somente em 15/01/2020 que totalizaram o montante de R$ 230,01, conforme comprovante de pagamento acostado no id nº 91891494. 3. Na espécie, verifica-se que a consumidora permaneceu por quase cinco anos inadimplente junto à empresa Recorrente sem que a empresa realizasse corretamente a cobrança dos débitos, uma vez que somente houve a inclusão de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito em 17/02/2020, inclusive, após a quitação dos valores em aberto pela consumidora que ocorreu em 15/01/2021, deste modo, a negativação

ocorreu depois de esgotado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previstos no art. 206, §5º, I, do Código Civil. 4. Nos termos do art. 206, § 5.º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos. 5. Não exercendo a empresa Recorrente o seu direito de cobrança pela via eficaz, dentro do prazo legal, reputa-se abusiva a inserção do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes, porquanto a dívida em questão já se encontrava prescrita. 6. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, após a prescrição da dívida, torna-a ilegítima e configura dano moral in re ipsa, independe de prova, ou seja, caracteriza-se por si só, sendo seu prejuízo deduzido dos nefastos efeitos que provoca ao titular do nome anotado bem como dos prejuízos de ordem psíquica decorrentes do próprio procedimento. 7. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, em especial quando demonstrada nos autos a boa-fé da empresa Recorrente que diligenciou no sentido de cancelar os apontamentos em nome da consumidora. 8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos, considerando ainda o lapso temporal em que a Autora permaneceu inadimplente junto a ré. 9. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais. 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado, mormente porque não foi analisada a incidência da súmula 385 STJ no caso em tela.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar improcedentes.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ademais, apenas destaco que a parte Autora
c
omprovou que os apontamentos discutidos nos autos se encontram
sub judice
, afasta-se a aplicabilidade da Súmula n.º 385/STJ, conforme entendimento recentemente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Resp nº 1.704.002
.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator